Tribunal: TJDFT
Processo: 0737367-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. DECISÃO DE MÉRITO MANTIDA.
1. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, episódica e temporária, que autoriza o órgão judicial, diante de situação na qual figure a pessoa jurídica como instrumento de abuso de direitos, a alcançar o patrimônio pessoal daqueles que compõem o ente, tais como sócios, associados ou pessoas jurídicas integrantes de grupo econômico.
2. No caso em comento, não há elementos probatórios do abuso da pessoa jurídica. A ausência de bens penhoráveis por si só não é apta a autorizar a desconsideração da pessoa jurídica, diante da ausência dos requisitos legais previstos no art. 50 do CC.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.